Tribunal: STF
Processo: RE 408280
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATUAÇÃO DO RELATOR. Consoante dispõem os
artigos 557 do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do Regimento
Interno, compete ao relator negar seguimento a recurso
extraordinário manifestamente incabível.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO
- INADEQUAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DIREITO ADQUIRIDO - TEMPO DE
SERVIÇO - AMBIENTE INSALUBRE. Se o acórdão se alicerça em conclusão
sobre o direito adquirido à contagem do tempo de serviço prestado em
 ambiente insalubre, considerada a legislação de regência, não há
como cogitar de vulneração à Constituição Federal.